Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000877-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA NEUMA DE ARAUJO ALMEIDA Advogado(s): JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA PREVISTA EM LEI LOCAL. REINTEGRAÇÃO. TEMA 1150 DO STF. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, visando a reintegração de servidora pública exonerada anos após aposentar-se pelo RGPS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a reintegração de servidora municipal aposentada pelo RGPS ao cargo anteriormente ocupado, à luz do artigo 34, IV, da Lei Municipal nº 617/2003; e (ii) se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em sede recursal. III. Razões de decidir 3. O artigo 34, IV, da Lei Municipal nº 617/2003, estatuto dos servidores públicos do Município de Barreiras, expressamente prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1150, fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão legal de vacância, não tem direito à reintegração ao cargo de origem, sob pena de violação ao princípio do concurso público. 5. A decisão agravada está em aparente conformidade com o entendimento do STF, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito invocada pela Agravante, inviabilizando o deferimento da tutela recursal, nos termos do artigo 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não se configura a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para reintegração ao cargo público quando a exoneração decorre de aposentadoria regularmente reconhecida como causa de vacância." _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II; CPC, art. 300; Lei Municipal nº 617/2003, art. 34, IV. Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 1302501 PR, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000877-12.2025.8.05.0000, em que é Agravante Maria Neuma de Araújo Almeida e Agravado Município de Barreiras, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator